Tribunal: TJSP
Processo: 2277332-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Multa fixada pela inércia da decisão que determinou os meios necessários para cumprir a liminar para apreensão do bem.

No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para aplicar a sanção fixada na decisão ora agravada em desfavor da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor – Multa fixada pela inércia da decisão que determinou os meios necessários para cumprir a liminar para apreensão do bem.

No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para aplicar a sanção fixada na decisão ora agravada em desfavor da credora fiduciária, ora agravante. Como quer que seja, ato atentatório à dignidade da justiça atribuído à primeira e maior interessada no cumprimento da liminar e a consequente multa não se conciliam com as hipóteses previstas no art. 77, IV e VI e § 2o, do CPC/2015.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277332-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
ALAN LEITE CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277332-30.2020.8.26.0000 - Voto no 46.546 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2277332-30.2020.8.26.0000
Agravante: B V Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Agravado: Alan Leite Carneiro
Comarca:
Praia Grande (3a Vara Cível - Proc. n.o 1006057-80.2019.8.26.0477)
Juiz (a):
Mariah Calixto Sampaio Marchetti
VOTO No 46.546
Agravo de instrumento
Ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária de veículo automotor Multa fixada
pela inércia da decisão que determinou os meios necessários
para cumprir a liminar para apreensão do bem.
No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para
aplicar a sanção fixada na decisão ora agravada em desfavor
da credora fiduciária, ora agravante. Como quer que seja,
ato atentatório à dignidade da justiça atribuído à primeira e
maior interessada no cumprimento da liminar e a
consequente multa não se conciliam com as hipóteses
previstas no art. 77, IV e VI e § 2o, do CPC/2015.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 112/113 dos autos principais, proferida nos autos da
ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário
garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, que, entre
outras disposições, declarou a credora fiduciária, ora agravante, litigante
de má-fé e aplicou-lhe multa de vinte por cento (20%) sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277332-30.2020.8.26.0000 - Voto no 46.546 - fss
3
atualizado da causa; determinou que a z. serventia encaminhe cópia da
decisão em discussão para a seccional da OAB-SP para apuração de
eventual responsabilidade disciplinar dos patronos da agravante. Alega a
credora fiduciária, ora agravante, em síntese, que o Juízo de origem
aplicou penalidade prevista no art. 77, § 2o do CPC/2015, no patamar de
20% sobre o valor da causa; que no caso em tela a decisão ora agravada
não merece prosperar, tendo-se em conta que a mora foi comprovada
por meio de notificação extrajudicial, sendo a liminar deferida e na
“sequência foi expedido o mandado de busca e apreensão, que retornou infrutífero,
pois o Sr. Oficial de Justiça não localizou o número da residência. Posteriormente, a
Instituição Financeira pleiteou a expedição de novos mandados, bem como forneceu
os dados do fiel depositário, todavia os mandados retornaram infrutíferos” (fl. 01);
que a agravante não praticou ato atentatório a dignidade da justiça, de
modo que sequer foi observada culpa grave ou conduta dolosa no
sentido de desobedecer ao comando judicial ou tumultuar o processo;
que ausentes as hipóteses previstas no art. 77, inciso IV e § 2o, do
CPC/2015; que não se há de falar em multa no caso ora sob exame, pois
momento algum, agiu de modo a criar embaraços para que a apreensão
do veículo não fosse efetivada, bem como cumpriu com prontidão as
determinações judiciais daqueles autos, tendo-se em conta que ocorreu
foram apenas desencontros de comunicação entre o representante legal
da agravante e o Sr. Oficial de Justiça encarregado de cumprir o
mandado; necessidade de prequestionamento da matéria. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede a revogação da r. decisão
ora agravada. Negado efeito suspensivo (fls. 11/12), não veio
contraminuta porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277332-30.2020.8.26.0000 - Voto no 46.546 - fss
4
Verifica-se nos autos que ainda não foi
prolatada sentença.
A instituição financeira, credora fiduciária,
discorda da respeitável decisão que lhe impôs multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, porque não providenciou os meios para
cumprimento da liminar.
No caso ora sob exame, não vejo razão
suficiente para aplicar a sanção fixada na decisão ora agravada em
desfavor da credora fiduciária, ora agravante.
Como quer que seja, ato atentatório à
dignidade da justiça atribuído à primeira e maior interessada no
cumprimento da liminar e a consequente multa não se conciliam com as
hipóteses previstas no art. 77, IV e VI e § 2o, do CPC/2015.
Neste sentido, jurisprudência deste Tribunal:
“Ausente ato atentatório na conduta da instituição financeira, a primeira e maior
interessada no cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária, revoga-se o ato que a reconheceu” (TJSP 28a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.o
2004421-04.2020.8.26.0000 - Relator Desembargador Celso Pimentel, j.
10.03.2020, v.u.).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para anular a condenação da instituição financeira ora agravante na
sanção pecuniária fixada pela r. decisão ora agravada.
LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura Eletrônica